Tribunal: TJMT
Processo: 0032431-25.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação 0032431-25.2016.811.0041
RECORRENTE: ALMIR OLIVEIRA SANTOS
RECORRIDO: MPE-MT
Vistos, etc.
A Secretaria da Vice-Presidência certificou que, apesar de ter sido intimada para comprovar sua hipossuficiência, a parte recorrente permaneceu inerte Id. 47834977.
Portanto, não havendo elementos suficientes para a concessão do benefício, indefiro o pleito de justiça gratuita.
Nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC, intime-se o recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o regular pagamento.
Após, intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário nos autos da Apelação 0032431-25.2016.811.0041
RECORRENTE: ALMIR OLIVEIRA SANTOS
RECORRIDO: MPE-MT
Vistos, etc.
A Secretaria da Vice-Presidência certificou que, apesar de ter sido intimada para comprovar sua hipossuficiência, a parte recorrente permaneceu inerte Id. 47834977.
Portanto, não havendo elementos suficientes para a concessão do benefício, indefiro o pleito de justiça gratuita.
Nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC, intime-se o recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o regular pagamento.
Após, intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XIV